Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-60.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700154-60.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO DA CUNHA PASSOS RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente PAULO DA CUNHA PASSOS, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o réu a restituir o valor pago pelo Autor, qual seja, R$ 4.708,74 (quatro mil setecentos e oito reais e setenta e quatro centavos). Decido. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, o recurso, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição do § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. No presente caso, o despacho constante do ID. 48139837, em 22/06/2023, facultou ao recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a alegada hipossuficiência econômica para eventual deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita ou efetuar o preparo no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de deserção. Entretanto a referida parte deixou transcorrer “in albis” o prazo para manifestação, motivo pelo qual o pedido foi indeferido, em 21/07/2023, e ele foi intimado para proceder o recolhimento do preparo recursal em 48h (quarenta e oito horas), sob pena de deserção (ID. 49231912). No entanto, novamente o recorrente não cumpriu a decisão a contento, já que juntou o comprovante do pagamento das custas e do preparo, mas sem as guias correspondentes (ID. 49378566). Assim, novamente oportunizou-se a regularização do preparo recursal, determinando a intimação do recorrente para, em 48h, juntar as guias correspondentes aos valores recolhidos nos autos, ID. 52008276, mas o recorrente juntou tão somente a guia das custas processuais, ID. 53322579 c/c 53322581, não cumprindo a íntegra do despacho. Como exposto, em 3(três) oportunidades, foi facultado ao recorrente regularizar o preparo recursal, um dos pressupostos de admissibilidade. Mas, mesmo assim, o recurso interposto pelo recorrente veio desacompanhado da guia do preparo propriamente dito, não sendo possível constatar se a quantia de R$ 21,19 (vinte e um reais e dezenove centavos), recolhida no ID. 49378566 (p. 2), de fato, pertence a este processo. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, O RECURSO É DESERTO, pelo que lhe NEGO SEGUIMENTO, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Nos termos do entendimento do STJ (Inf. 777), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor valor da condenação. Intimem-se. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito